Tribunal: TJDFT
Processo: 0720303-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0720303-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SATHLER DE SOUSA AGRAVADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Fernando Sathler de Sousa em face de decisão[1] que, no ambiente da tutela cautelar requerida em caráter antecedente que maneja em desfavor do agravado – Serviços Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –, rejeitara a pretensão que formulara almejando obtenção de informação, com fulcro na Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011), concernentes às vagas para as quais entende ter sido preterido, nomeadamente “(i) O número atual de profissionais efetivamente alocados na área de Licitações e Compras da instituição, com a descrição objetiva de suas funções; (ii) A forma de ingresso de cada um desses colaboradores no SEBRAE/NA, especificando se foram admitidos por processo seletivo, nomeação, terceirização, comissão, indicação ou outro vínculo contratual; (iii) A existência de vagas atualmente abertas ou não preenchidas na estrutura organizacional do setor em questão, com base em cargos previstos no plano de cargos e funções vigente; e (iv) A existência de vagas atualmente abertas ou não preenchidas na estrutura organizacional do setor em questão, com base em cargos previstos no plano de cargos e funções vigente”. De sua parte, não se conformando com o decidido, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de determinar à entidade ré a prestação das informações almejadas e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão recursal, sustentara, em síntese, a ocorrência de violação aos requisitos do art. 300 do CPC, com destaque para a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano irreparável (periculum in mora), ante a iminente expiração do prazo de validade do certame em 17 de maio de 2025. Verberara que o juízo a quo restringira-se a análise superficial da plausibilidade jurídica, desconsiderando a natureza preventiva e informativa do pleito, que visa tão somente obter dados administrativos sobre vagas, critérios de convocação e dotação orçamentária, direitos assegurados pelo art. 5o, XXXIII, da CF/88 e pela Lei no 12.527/2011. Pontificara que a reabertura da etapa de entrevistas por competências, em afronta ao item 4.5 do edital – que vedava expressamente sua repetição – configuraria vício insanável no procedimento seletivo, com potencial lesão aos princípios da isonomia e impessoalidade, dada a alteração tardia de critérios já homologados. Assinalara, ademais, que a recusa do agravado em fornecer documentos sobre a relação de candidatos convocados e a justificativa para a reavaliação da etapa já concluída obstaculiza o direito à transparência ativa, criando risco concreto de preclusão fática diante do término iminente da validade do concurso. Sustentara que a dilação probatória invocada pelo magistrado não se compatibiliza com a urgência inerente à hipótese, uma vez que a perda da utilidade do provimento jurisdicional decorreria do escoamento do prazo editalício, independentemente do resultado da ação principal. Quanto ao periculum in mora, destacara que a ausência de informações precisas impediria a comprovação de eventual preterição ilegal do agravante, mesmo após eventual procedência da demanda no mérito, o que caracterizaria dano de difícil reparação. Frisara, ainda, que a pretensão limita-se a preservar o status quo processual, sem interferir na discricionariedade administrativa para nomeações, mas tão somente assegurando a publicidade de atos já praticados. Postulara a reversão da decisão agravada, com determinação ao SEBRAE para disponibilização imediata dos dados requisitados, sob pena de multa diária nos termos do art. 536, §1o, do CPC, e suspensão de novas convocações até o julgamento definitivo da ação cautelar. Sustentara, em reforço, a tempestividade do recurso (interposto dentro do prazo do art. 1.003, §5o, do CPC) e o preparo regular, atendidas as exceções do art. 1.017, §5o, do mesmo diploma, em razão da tramitação eletrônica dos autos. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Fernando Sathler de Sousa em face de decisão[2] que, no ambiente da tutela cautelar requerida em caráter antecedente que maneja em desfavor do agravado – Serviços Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –, rejeitara a pretensão que formulara almejando obtenção de informação, com fulcro na Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011), concernentes às vagas para as quais entende ter sido preterido, nomeadamente “(i) O número atual de profissionais efetivamente alocados na área de Licitações e Compras da instituição, com a descrição objetiva de suas funções; (ii) A forma de ingresso de cada um desses colaboradores no SEBRAE/NA, especificando se foram admitidos por processo seletivo, nomeação, terceirização, comissão, indicação ou outro vínculo contratual; (iii) A existência de vagas atualmente abertas ou não preenchidas na estrutura organizacional do setor em questão, com base em cargos previstos no plano de cargos e funções vigente; e (iv) A existência de vagas atualmente abertas ou não preenchidas na estrutura organizacional do setor em questão, com base em cargos previstos no plano de cargos e funções vigente”. De sua parte, não se conformando com o decidido, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de determinar à entidade ré a prestação das informações almejadas e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se assegurar ao agravante, em sede de tutela de urgência cautelar, a imediata disponibilidade de informações pertinentes ao cargo pretendido, como meio hábil a aparelhar o pleito principal que objetiva revisitar a legalidade da repetição de fase no ambiente de processo de seleção que o preterira na ordem classificatória, pois entende o agravante que tais informações são imprescindíveis para viabilizar a futura propositura de ação principal, destinada a perquirir acerca da regularidade do critério de reclassificação adotado no âmbito do Processo Seletivo Sebrae, para o cargo de Analista Técnico II – Compras e Licitação, ao qual concorrera. Antes de passar-se ao exame do mérito, contudo, insta tecer considerações acerca do juízo de admissibilidade preliminar da peça recursal. Sob esse espectro, adianta-se que o recurso deve ser conhecido somente em parte, pois exsurge incontroverso que o rol de informações vindicadas pelo autor, ora agravante, acerca da “(i) lista de candidatos já convocados, com a respectiva ordem de classificação e data de admissão; e (ii) Justificativa formal para a reabertura da etapa de entrevistas por competência contrariando o edital”, traduzem-se em inovação da pretensão posta em grau recursal, modificando o inicialmente postulado. Noutras palavras, depreende-se que o recorrente demandara prestação não compreendida no objeto da ação, conforme restara estabilizada. Afigurando-se vedada a apreciação de matéria não debatida na instância primeva, sob pena de supressão de instância e afronta ao contraditório, impondo-se o parcial conhecimento do agravo, obstando-se o exame do ponto inovado. Não se trata, a bem da verdade, de preciosismo ou excesso de rigor técnico, visto que, inobstante exista o dever de interpretar o pedido conforme a postulação e de acordo com a boa-fé (CPC, art. 322, § 2o), trata-se de pretensão aventada em descompasso com as regras de direito instrumental, que, de mais a mais, sequer fora delineada no curso da marcha processual e cujo enfrentamento, no caso concreto, importaria, ao fim e ao cabo, na prolação de decisão marcada de supressão de instância, posto que a matéria não fora decidida pelo Juízo a quo. Aliás, a respeito das matérias cognoscíveis em grau recursal, as quais poderiam ser conhecidas ante o efeito devolutivo que está impregnado na gênese do agravo de instrumento como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição, mister atentar-se às lições emanadas do professor Fredie Didier Junior, que assim pontifica: “O efeito devolutivo determina os limites horizontais do recurso; o efeito translativo, os verticais. O efeito devolutivo delimita o que se pode decidir; o efeito translativo, o material com o qual o ad quem trabalhará para decidir a questão que lhe foi submetida. O efeito devolutivo (extensão) relaciona-se ao objeto litigioso do recurso (a questão principal do recurso); o efeito translativo (profundidade do efeito devolutivo) relaciona-se ao objeto de conhecimento do recurso, às questões que devem ser examinadas pelo órgão ad quem como fundamentos para a resolução do objeto litigioso recursal. É preciso, porém, fazer uma advertência: o efeito devolutivo limita o efeito translativo, que é o seu aspecto vertical: o tribunal poderá apreciar toas as questões que se relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente aquilo. O recorrente estabelece a extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.”. Alinhavada essa breve digressão ilustrativa, sobeja inexorável do simples cotejo da peça recursal que, qualificando-se parte da postulação como inovação processual, pois não integrara aquilo que estritamente estivera contido no objeto da lide, denunciando que não comporta apreciação na esfera recursal, deve ser liminarmente refutada de maneira a ser preservado o princípio do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, vedando-se a ocorrência de supressão de instância e velando-se, inclusive, pela preservação do efeito devolutivo do agravo, que está municiado com poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que integram o objeto da lide. Assim é que, não tendo sido o pedido formulado no bojo da peça vestibular outrora apresentada, tem-se que o conhecimento do agravo, no ponto, deve ser obstado. É que, não formulada a específica postulação no momento apropriado, não fora debatida nem resolvida pelo juiz natural da causa, pressuposto esse indispensável à sua devolução a reexame (profundidade do recurso). Nessa esteira é o entendimento expressado por esta Casa de Justiça, estratificado nas ementas a seguir transcritas, verbis: “APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. INCIDÊNCIA DA MULTA ESTIPULADA. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TAXA DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. DANO DECORRENTE DA MORA. REPARAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO EXCEPCIONAL. TEMA 970 DO STJ. QUANTIA REMANESCENTE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. 1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na contestação, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. (...)” (Acórdão 1229173, 00391865220148070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020) – grifos nossos; “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VENTILADA NA INSTÂNCIA "A QUO". CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. ARRAS. RETENÇÃO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância ‘a quo’, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. (...)” (Acórdão 1208648, 07230103320188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019) – grifos nossos. Destarte, não tendo sido postuladas na exordial as questões acima aventadas, resta inarredável o reconhecimento de inovação recursal, vedando-se, por conseguinte, seu conhecimento nesta instância revisora, em prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição e à estabilidade da relação processual. Esteado nesses argumentos, conheço do agravo somente em parte. Passo a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos limites da tutela passível de cognição. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas e patenteado que a prestação almejada tem natureza cautelar, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravantes e as evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, a pretensão antecipatória que deduzira, no molde em que fora reclamada, não afigura-se guarnecida de suporte. E assim é que, abstraído exame exauriente da relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal. E isso sucede porque não se afere, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito que invocara, pois sequer restara evidenciada a pertinência dos dados buscados com a aferição da regularidade do refazimento de fase no itinerário de processo seletivo. Do alinhavado na exordial, a reabertura da etapa de entrevistas por competências configuraria vício insanável no procedimento seletivo, com potencial lesão aos princípios da isonomia e impessoalidade, dada a alteração tardia de critérios já homologados, quadro que, ultimado, o preterira da classificação que originalmente obtivera, deixando, pois de obter o cargo almejado. A pretensão deduzida em sede de tutela cautelar antecedente, contudo, fora indeferida pelo magistrado a quo, porquanto não divisara o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. É o que se extrai, a propósito, do trecho do provimento guerreado, verbis: “Trata-se de pedido de ação cautelar antecedente com pedido de exibição de documentos. As tutelas provisórias vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Rememore-se que, sob a ótica do agravante, incorrera o Juízo a quo em error in judicando, na medida em que, guarnecido pelo direito fundamental à transparência ativa, consubstanciado no art. 5o, XXXIII da Carta Magna e regulamentado pela Lei no 12.527/2011, impunha-se à entidade ré o fornecimento imediato dos elementos informativos concernentes à reabertura irregular da etapa de entrevistas e ao quadro classificatório definitivo, documentos estes que, por sua natureza, convergem para a comprovação da lesividade do ato administrativo impugnado. Alegara, ademais, que os dados pleiteados revelavam-se absolutamente indispensáveis à elucidação das violações procedimentais perpetradas na condução do certame público no 03/2022, notadamente no que tange à reavaliação de etapa já homologada, em afronta ao item 4.5 do edital normativo, cujo sigilo injustificável teria maculado a higidez do procedimento seletivo e preterido o autor, ora agravante, de sua legítima posição classificatória. Colhe-se, a propósito, o seguinte excerto das razões recursais: “ (...) A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante sob a justificativa de que não estariam suficientemente demonstrados os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano iminente. Contudo, com a devida vênia, tal entendimento revela-se dissociado da materialidade dos autos e da urgência fática que caracteriza a situação apresentada. O magistrado a quo restringiu-se a observar o aspecto formal da pretensão, sem adentrar na substância dos elementos já acostados, que evidenciam não apenas a plausibilidade jurídica do direito invocado, como também o risco real, concreto e irreversível de perda da utilidade do provimento jurisdicional, caso a tutela não seja deferida em tempo hábil. É necessário sublinhar que o pedido do Agravante não visa antecipar os efeitos de eventual provimento final em ação de nomeação, tampouco postula direito subjetivo imediato à posse no cargo. Trata-se, isto sim, de garantir o acesso a informações públicas que deveriam estar desde já disponíveis, a fim de instruir de forma adequada e eficaz a futura demanda principal. O indeferimento dessa medida, diante do exíguo prazo de validade do concurso, o qual já até se expirou, em 17 de maio de 2025, configura verdadeira denegação prática de acesso à jurisdição. Ademais, ao desconsiderar o impacto do tempo sobre a pretensão do requerente, ora agravante, a decisão agrava o risco de perecimento do direito material. É que, sem acesso aos documentos solicitados, tais como a listagem atualizada dos convocados, o quadro de lotação e a previsão orçamentária para novas admissões, torna-se impossível aferir com precisão se houve violação dos princípios da transparência, da publicidade e da isonomia que regem os processos seletivos públicos, o que esvazia, por completo, a possibilidade de reparação futura. Não bastasse isso, a decisão ignorou um ponto nevrálgico, a ausência de prestação de contas pelo SEBRAE quanto à motivação da reabertura da etapa de entrevista por competências, a qual, segundo o próprio edital, deveria ser única e definitiva. Tal reabertura, sem a devida motivação técnica e jurídica, compromete gravemente a credibilidade e regularidade do certame, o que por si só justificaria a concessão da medida cautelar postulada Portanto, ainda que se reconheça o zelo técnico do juízo de origem, é imprescindível a reforma da decisão agravada, para que se evite o colapso da tutela jurisdicional e o consequente esvaziamento do direito invocado. Reforça-se, por oportuno, que o Agravante não se manteve inerte diante da iminente perda de seu direito, pois, propôs a presente ação cautelar quando o certame ainda se encontrava dentro de sua validade, demonstrando zelo e prudência no resguardo de sua posição classificatória. 2.2 DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) A tutela de urgência postulada encontra respaldo jurídico direto no art. 300 do Código de Processo Civil, que disciplina os requisitos essenciais para sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, ambos os requisitos estão não apenas presentes, mas absolutamente caracterizados, em grau elevado, conforme será exposto a seguir. a) DA PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS) A probabilidade do direito do agravante é plenamente demonstrada pelos fatos e fundamentos jurídicos apresentados. O Agravante, como demonstrado na petição inicial, não está pleiteando antecipadamente uma vaga no serviço público nem tampouco qualquer decisão que importe em juízo sobre sua eventual nomeação. O que se busca é algo bem mais elementar, como o acesso a informações públicas de natureza administrativa, que são indispensáveis à instrução adequada da futura demanda principal e à proteção de direitos eventualmente ameaçados pela conduta omissiva da parte adversa. Ora, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXIII, da Constituição da República, “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”. Tal dispositivo foi regulamentado pela Lei no 12.527/2011, a chamada Lei de Acesso à Informação, cujo objetivo é justamente garantir a transparência da administração pública e o controle social sobre seus atos. Embora o SEBRAE Nacional possua natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado, é pacífico que se submete ao regime de direito público em diversas de suas atividades, sobretudo naquelas que envolvem processos seletivos, utilização de recursos públicos e ocupação de cargos remunerados com verbas oriundas do orçamento público. Portanto, sujeita-se às normas de publicidade, impessoalidade e moralidade que regem a Administração Pública, direta ou indireta, previstas no art. 37 da Constituição Federal. Com efeito, ao negar ao Agravante acesso a documentos como: • A lista atualizada de candidatos convocados e nomeados no cargo para o qual ele concorreu; • O quadro de lotação atual do setor de Licitações e Compras; • E a previsão orçamentária disponível para admissões em 2025; o SEBRAE incorre em conduta omissiva que fere frontalmente os princípios da legalidade, da transparência e da publicidade, impedindo o pleno exercício do direito de petição e defesa judicial. Mais do que isso, a ausência dessas informações compromete a possibilidade de análise técnica sobre a legalidade do concurso público. Sem acesso aos documentos solicitados, o agravante, e por extensão o próprio Judiciário, ficam impossibilitado de verificar se houve preterição indevida, manipulação de etapas seletivas ou desvio de finalidade na reabertura da fase de entrevistas, cuja legalidade já se mostra, de antemão, bastante duvidosa. Além disso, é relevante lembrar que tais documentos não contêm qualquer dado sensível ou informação protegida por sigilo legal. São registros administrativos rotineiros, que deveriam estar disponíveis de ofício à sociedade, ainda mais no contexto de um processo seletivo nacional, regido por normas de moralidade e isonomia. Portanto, não se trata de suposição ou alegação genérica, mas de pleito legítimo, amparado em fundamentos jurídicos sólidos e sustentado em provas documentais que compõem os autos. A verossimilhança das alegações é manifesta, o que torna o indeferimento da tutela injustificável diante da clareza do direito fundamental que se busca proteger. (...)” Afere-se que as razões deduzidas para obtenção das informações não guardam nexo lógico-jurídico com a pretensão principal almejada. Isso porque, conquanto o objeto precípuo da ação verse sobre a invalidação da reabertura irregular da etapa de entrevistas no certame público, as informações pleiteadas, atinentes ao quadro de vagas, dotação orçamentária e lotação de cargo revelam-se destoantes desse propósito, porquanto voltam-se a aspectos estruturais do cargo em si, e não ao procedimento seletivo propriamente dito. O descompasso restara sobejamente evidenciado pela natureza dos documentos requisitados, os quais, conquanto úteis para eventual demanda de nomeação, mostram-se irrelevantes para apurar eventual vício na reavaliação de etapa homologada, núcleo da controvérsia que, segundo o próprio demandante, pretender elucidar. Dessarte, a pretensão deduzida carece de congruência teleológica para justificar a medida pleiteada, restando demonstrada a desconexão entre o meio postulado (acesso a dados administrativos) e o fim colimado (invalidação de ato processual do certame), conforme emerge da exegese sistemática dos art. 300 do CPC e do art. 5o, XXXIII, da CF/88. Como assente na dogmática processual, a coerência lógica entre a causa de pedir e o pedido constitui requisito inafastável da petição inicial, porquanto o processo civil sempre houvera sido estruturado sobre a lógica dedutiva, impondo-se ao autor a formulação de um silogismo processual composto da premissa maior, da premissa menor e da conclusão, de modo que a pretensão deduzida decorra, como consectário lógico, dos fatos narrados e do direito invocado. Sempre que do pedido não houver resultado logicamente da causa de pedir, ter-se-ia configurado verdadeira contradição, hipótese que viabiliza o reconhecimento da inépcia da peça inaugural, porquanto a conclusão não poderia dissociar-se da premissa menor, devidamente subsumida à premissa maior, consoante extrai-se da norma inserida do art. 330, §1o, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;” No caso, ao menos em análise perfunctória, restara evidenciado que, conquanto o autor houvesse narrado situação fática relativa à suposta irregularidade na reabertura de fase do concurso público, o pedido de exibição de documentos atinentes ao quadro de vagas e à lotação do cargo não guarda pertinência lógica com o objeto principal da demanda, qual seja, a invalidação da repetição da etapa seletiva. Assim, a pretensão deduzida na inicial não observara o necessário liame lógico entre os fundamentos e a conclusão, revelando-se carente de congruência interna e, por conseguinte, incapaz de ensejar o provimento jurisdicional pretendido. Não se olvida, outrossim, do direito fundamental à informação, consagrado no art. 5o, XXXIII, da CF/88 e concretizado pela Lei no 12.527/2011, cujo escopo primordial é assegurar transparência à gestão administrativa. Contudo, o modo como fora aparelhado o pedido de acesso a dados, erigido sob a roupagem de tutela cautelar antecedente, tem-se, pois, desvirtuada sua finalidade preparatória, eivando-o de incongruência teleológica. Isto porque, embora a obtenção de informações possa, em tese, subsidiar futuras demandas, o pleito formulado não lograra demonstrar, de forma cabal, como os documentos requisitados (quadro de vagas, dotação orçamentária) guardariam pertinência direta com o vício processual alegado (reabertura irregular de etapa homologada). A mera invocação genérica do direito à transparência, desacompanhada de nexo causal específico com o objeto da ação principal, implicara, inexoravelmente, na inaptidão do pleito vindicado, porquanto incompatível com a sistemática dos arts. 305. c/c 330 do CPC. Assim é que, naquilo que sobeja à inovação recursal alhures denunciada, não sobeja constatável a plausibilidade das razões recursais, conquanto se reconheça, em tese, a existência de direito fundamental à informação, inviabilizando, de fato, a concessão do provimento liminar volvido à exibição de documentos na forma como houvera sido aparelhado – qual seja, como tutela cautelar preparatória desvinculada de pertinência lógica com o objeto principal da ação. Exsurge, desse quadro, a inaptidão da medida de urgência vindicada, restando lídima, a priori, a decisão que indeferira a tutela, por ausência de congruência teleológica e de plausibilidade jurídica. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, admitindo parcialmente o agravo, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo-o e processando-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 222897292 dos autos principais (fls. 54/55). [2] - Decisão de ID 222897292 dos autos principais (fls. 54/55).